Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo se encontrava suspenso por decisão proferida, no dia 28/9/2018, pela eminente Desembargadora Ana Maria Amarante (id 11513765), em sede de exame de embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relatoria. Contudo, determinou, ao id 16161545, o levantamento da suspensão deste processo e a redistribuição dos autos a este relator originário, com base na decisão proferida, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, pela Suprema Corte ao concluir o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e que os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não havendo mais óbice à continuidade da demanda. Desse modo, intimem-se as partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito (id 16161545). I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador